Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-47.2021.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016685-47.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA DOS ESPORTES VARZEA GRANDENSE LTDA - CNPJ: 03.354.349/0001-10 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 169.206.786-91 (APELADO), TELMA SUELI DE ASSIS PITANGA - CPF: 066.236.908-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1016685-47.2021.8.11.0002

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CASA DOS ESPORTES VÁRZEA GRANDENSE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Casa dos Esportes Varzea Grandense Ltda
, julgou extinto o processo em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, pugna pela redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão de ter concordado com a extinção do processo, e não ter oferecido resistência à exceção de pré-executividade apresentada.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os honorários advocatícios sejam minorados.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID n 135323286, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Casa dos Esportes Varzea Grandense Ltda
, julgou extinto o processo em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A partir do relatório é possível deduzir que a única finalidade do presente recurso é a redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É necessário dispor que o Recurso de Apelação Cível deve ser acolhido, uma vez que, de fato, os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, foram preenchidos.

Inicialmente, veja-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Observa-se nos autos que, a Recorrida apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 135323265), a afirmar que o processo deveria ser extinto em razão da impossibilidade da cobrança do ICMS estimativa.

O Estado de Mato Grosso, em resposta (ID nº 135323272), anuiu com o pedido formulado, a apresentar o cancelamento das CDAs, e pleitear a extinção da ação.

Neste sentido, é possível a aplicação do dispositivo em discussão, veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente quanto à litispendência, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

(N.U 1001463-98.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, Publicado no DJE 9/8/2021).

Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto a necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4º, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022